Tribunal: TJSP
Processo: 1013069-25.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da ação, negativação esta devidamente identificada em extrato juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram

Ementa:
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da ação, negativação esta devidamente identificada em extrato juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora – É pressuposto de validade de dados arquivados a objetividade, a clareza e a facilidade de compreensão, por força § 1o, do art. 43, do CDC, o que torna ilícita a inscrição em cadastro de inadimplentes efetivada de forma contraditória, dúbia, inexata ou de difícil entendimento, como acontece, no caso dos autos, em que não se verifica correspondência entre o valor das dívidas inscritas com nenhum dos documentos juntados aos autos pela parte ré, instituição financeira, a fim de demonstrar a regularidade da inscrição, ônus que era dela (art. 373, II, do CPC/2015, e arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC) – Reconhecida a inexigibilidade dos débitos identificados na inicial e a ilicitude de suas inscrições em cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade das dívidas em questão, com determinação de cancelamento das respectivas negativações, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que referente a dívida inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral – Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ – Reforma da r. sentença recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data do presente julgamento.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032
Registro: 2020.0000563197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013069-25.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MARCOS
ANTONIO MONTOAN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO no 36109
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba 2a Vara Cível
Apelante: Marcos Antonio Montoan (Justiça Gratuita)
Apelado: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.a.
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES Reconhecimento da ilicitude da inclusão do
nome da parte autora em cadastros de inadimplentes objeto da
ação, negativação esta devidamente identificada em extrato
juntado aos autos, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do
ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja
exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram
impugnadas pela parte autora É pressuposto de validade de
dados arquivados a objetividade, a clareza e a facilidade de
compreensão, por força § 1o, do art. 43, do CDC, o que torna ilícita
a inscrição em cadastro de inadimplentes efetivada de forma
contraditória, dúbia, inexata ou de difícil entendimento, como
acontece, no caso dos autos, em que não se verifica
correspondência entre o valor das dívidas inscritas com nenhum
dos documentos juntados aos autos pela parte ré, instituição
financeira, a fim de demonstrar a regularidade da inscrição, ônus
que era dela (art. 373, II, do CPC/2015, e arts. 6o, VIII, e 14, caput,
do CDC)
Reconhecida a inexigibilidade dos débitos
identificados na inicial e a ilicitude de suas inscrições em
cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a
reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade das dívidas
em questão, com determinação de cancelamento das respectivas
negativações, providenciando o MM Juízo da causa o necessário
para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Comprovado o ato ilícito,
consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em
cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que
referente a dívida inexigível, e não caracterizada nenhuma
excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
DANO MORAL
A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral
Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ Reforma da r. sentença
recorrida, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização
por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir da data do presente julgamento.
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 112/116, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados, revogando a tutela de urgência concedida às
fls. 24/26. Comunique-se à entidade antes acionada. Em razão da sucumbência, condeno o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a cobrança suspensa em
razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária”.
Apelação da parte autora (fls. 119/127), sustentando: (a) a
parte ré não logrou comprovar a origem e a exigibilidade do débito; (b) os documentos
juntados pela parte ré não bastam para comprovar a exigibilidade da dívida; e (c) sofreu
danos morais.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada a fls. 131/137, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a demanda procedente, nos
termos da petição inicial.
2. Reforma-se a r. sentença recorrida.
2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços
de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de
um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra
do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões
sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
4
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no
entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
5
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Cessionário de crédito, além de ser parte legítima em
ação, com objetivo de anulação ou de declaração de inexigibilidade e cancelamento ou
sustação de protesto de título de crédito ou de inscrição em cadastro de inadimplentes, tem
obrigação de indenizar os danos causados ao devedor por indevidos apontamentos ou
protesto de título ou anotações restritivas em banco de dados de créditos adquiridos.
Neste
sentido,
quanto
à
legitimidade
passiva
e
responsabilidade da faturizadora por danos decorrentes de indevidos protestos de títulos
e/ou inscrição de débito em cadastro de inadimplentes, caso análogo e com inteira
aplicação à espécie, uma vez que o “factoring compreende a cessão de direitos
creditórios, matéria esta regulada pelo Código Civil” (Arnaldo Rizzardo , Factoring”, 3a
ed., RT, 2004, SP, p. 115), a orientação do julgado extraído do site do: (a) do Eg. STJ:
“DECISÃO 1. Cuida-se de petição de agravo tirado de decisão que inadmitiu recurso
especial interposto com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal. Cinge-se
a controvérsia a respeito da possibilidade de empresa de fomento mercantil enviar a
protesto, duplicatas recebidas em operação comercial. No caso é uma ação anulatória de
protesto indevido de título, em razão de duplicata recebida por endosso translativo. Nas
razões de recurso especial, alega a recorrente a sua ilegitimidade passiva, por ser mero
endossatário e ter agido em exercício regular do direito. Sustenta, ainda, violação ao art. 23
do CPC e art. 265 do Código Civil, afirmando não haver solidariedade nas verbas
sucumbenciais. Decido. 2. Inicialmente, consigne-se que o agravante não rebate
especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja: incidência da Súmula 7/STJ,
circunstância que obsta, por si só, a pretensão recursal, pois à falta de contrariedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
6
permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incidência do
entendimento expendido na Súmula 182/STJ. 3. Ainda que assim não fosse, no que
pertine ao mérito, a decisão da Corte local que entendeu ser o endossatário, empresa
de factoring, parte legítima e que o protesto indevido da duplicata por este enseja o
dever de indenizar, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, verbis:
RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS SEM CAUSA.
PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. O contrato de
factoring convencional é aquele que encerra a seguinte operação: a empresa-cliente
transfere, mediante uma venda cujo pagamento dá-se à vista, para a empresa especializada
em fomento mercantil, os créditos derivados do exercício da sua atividade empresarial na
relação comercial com a sua própria clientela os sacados, que são os devedores na
transação mercantil. 2. Nada obstante os títulos vendidos serem endossados à compradora,
não há por que falar em direito de regresso contra o cedente em razão do seguinte: (a) a
transferência do título é definitiva, uma vez que feita sob o lastro da compra e venda de
bem imobiliário, exonerando-se o endossante/cedente de responder pela satisfação do
crédito; e (b) o risco assumido pelo faturizador é inerente à atividade por ele desenvolvida,
ressalvada a hipótese de ajustes diversos no contrato firmado entres as partes. 3. Na
indenização por dano moral por indevido protesto de título, mostra-se adequado o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes 4. Recurso especial conhecido em parte e
provido. (REsp 992.421/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel.
p/Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2008,
DJe
12/12/2008)
AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL - DUPLICATA SEM ACEITE - ENDOSSO
TRANSLATIVO - LEGITIMIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO - ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA. 'A instituição financeira que desconta duplicata assume risco próprio ao
negócio. Se a leva a protesto por falta de aceite ou de pagamento, ainda que para o só efeito
de garantir o direito de regresso, está legitimada passivamente à ação do sacado e
responde, ainda, pelos honorários de advogado, mesmo que a sentença ressalve seu direito
de regresso, tudo porque deu causa à demanda, para proteger direito seu, diretamente
vinculado à atividade empresarial.' (AgRg no REsp 195.701/PR, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, DJ de 16/12/2002). Agravo improvido. (AgRg no Ag 1165782/SP, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe
07/10/2009) PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO TRANSLATIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O banco que procedeu a protesto de duplicata sem
aceite, recebida mediante endosso translativo, tem evidente legitimidade passiva para a
ação declaratória de inexigibilidade do título. 2. Reconhecido pelas instâncias ordinárias a
responsabilidade do Banco, que levou a protesto o título recebido, sem as devidas cautelas,
impõe-se-lhe os ônus sucumbenciais. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp
204.377/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
07/10/2008, DJe 28/10/2008) Incide no caso a Súmula 83/STJ. 4. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo em recurso especial.” (AREsp 014451/SP, rel. Min. Luiz Felipe
Salomão, data da publicação: 05/09/2011, o destaque não consta do original); e (b) deste
Eg. Tribunal de Justiça: (b.1) “CAMBIAL Duplicata simulada - Crédito inexistente -
Operação de factoring - Protesto indevido - Pessoa jurídica - Dano moral caracterizado. I -
A duplicata é título causal, necessitando que o negócio jurídico subjacente fique
comprovado nos autos, para dar lastro à sua emissão. II - Em operação de factoring,
o cedente responde pela existência do crédito, mas é dever do cessionário conferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
7
origem do título e a cadeia de endossos, resultando na solidariedade e legitimidade
passiva de ambos. III - Nos termos da Súmula n° 227 do S.T.J., a indenização por dano
moral, havendo ofensa à boa fama da empresa, se impõe e deve ser fixada com moderação
e proporcionalidade. Apelações parcialmente providas” (22a Câmara de Direito Privado,
Apelação 0023146-45.2009.8.26.0361, rel. Des. Andrade Marques, v.u., j. 02/12/2010, o
destaque não consta do original); (b.2) “ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Ação
declaratória de inexigibilidade de título c/c pedido de tutela antecipada - Ré que
recebeu crédito oriundo de operação de compra e venda (Fomento Mercantil),
assumindo, assim, a condição de credora da obrigação representada por duplicata, de
modo que reúne as condições da ação para figurar no polo passivo - Sentença cassada
para que o processo tenha prosseguimento, na forma da lei - Apelação provida”. (TJ-SP,
18a Câmara de Direito Privado, Ap. Cível no 9201514-70.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, v.u., j. 22.03.2011, o destaque não consta do original); e
(b.3) “Cambial - Cessão em contrato de factoring - Inexistência de causa subjacente -
Possibilidade de alegação pela sacada - Legitimidade passiva da faturizadora -
Descabimento de ressalva quanto a direito de regresso cambiário contra a faturizada.
Diante das características do contrato de factoring, destacando-se a cessão de crédito,
é possível ao cedido-devedor opor à faturizadora exceção de inexistência de causa
subjacente ao título. A faturizada responde perante a faturizadora pela existência do
crédito cedido, segundo o contrato e a lei civil. Descabe, portanto, ressalva de direito de
regresso baseado no Direito Cambiário. Ação declaratória de nulidade procedente. Recurso
não provido.” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação 9209330-69.2009.8.26.0000, rel.
Des. Itamar Gaino, j. 09/12/2009, o destaque não consta do original); e (b.3) “Declaratória
de nulidade de título. Sustação. Cheque. Prazo de apresentação expirado, factoring.
Parte legítima. Exceções pessoais cabíveis. Cobrança improcedente. Recurso provido”.
(TJ-SP, 13a Câmara de Direito Privado, Ap. Cível no 00428889-04.2002.8.26.0000, Rel.
Cauduro Padin, v.u., j. 16.08.2006, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, reconhecendo a legitimidade passiva do endossatário, em ações
declaratórias de inexigibilidade de títulos de crédito, a ela transferidos por endosso
transaltivo, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do Eg.
STJ: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIRO DEDSON PIMENTA DE
ANDRADE contra decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Alçada do Estado
de Minas Gerais indeferindo o processamento de recurso especial com fundamento no art.
105, inciso III, letra 'a' da Constituição Federal, manejado frente a acórdão assim
ementado: 'DECLARATÓRIA - CHEQUE AO PORTADOR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. CAUSA DEBENDI . EXCEÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
ILICITUDE DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA. - Em se tratando de ação declaratória
visando principalmente a declaração de nulidade dos cheques e o cancelamento dos
protestos dos mesmos, não têm legitimidade para estarem no pólo passivo da ação
endossantes que tendo transmitido os direitos resultantes dos títulos, deles se
desvincularam. - Segundo iterativa jurisprudência, tendo o cheque circulado, não se pode
em face de seu portador, opor exceção pessoal de inexistência de causa debendi, uma vez
que os títulos combiariformes ao portador se transmitem pela tradição, legitimando-se
como seu proprietário aquele que tem a posse. - Não havendo nos autos prova cabal de
existência de ato ilícito, a improcedência do pedido de indenização por danos morais,
realmente se impõe' (fls. 19). (...) A irresignação não merece prosperar. De início, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
8
falar em violação ao art. 47 do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal a quo é
peremptório ao afirmar que o interesse processual, no pólo passivo, é restringido a apenas
um dos réus, aquele que, em tese, irá suportar os efeitos da sentença anulatória, haja vista
que os endossatários já se encontram desvinculados do título. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
CAMBIAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA. I -
Inexiste litisconsórcio passivo necessário se a decisão não tiver que ser unitária para
os réus e ausente comunhão de interesses entre eles. II - Recurso não conhecido." (REsp
201685 / ES, Ministro WALDEMAR ZVEITER, DJ de 09/04/2001) (...) Nego provimento
ao agravo”. (Ag 684838/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação:
21/09/2005, o destaque não consta do original).
2.4. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito, por
não tornar a dívida inexigível, não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da
obrigação, nem de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do
seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito,
mas apenas de dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente
de pagá-la novamente ao cessionário, visto que o objetivo da notificação é informar ao
devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7/STJ. 1. "A ausência de notificação quanto à cessão de crédito,
prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento
da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em
órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário". (AgRg no
AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013) 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) Nas suas razões, o recorrente sustentou violação
do art. 290, do Código Civil, ao argumento de que não houve notificação prévia quanto à
cessão de créditos como exige a lei de regência. Acenou, ainda, pela ocorrência de dissídio
jurisprudencial. Requereu o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O
recurso não merece guarida. Inicialmente, relembre-se que a cessão de crédito é um
negócio jurídico bilateral de transmissão de crédito entre o credor e um terceiro alheio à
convenção inicial. Historicamente, no Direito Romano, não era permitida a sucessão
particular de dívidas, pois havia uma concepção rígida de obrigação, sendo admitida
apenas a novação, a qual ensejava a extinção da obrigação anterior e a criação de um novo
encargo. Atualmente, com o maior dinamismo na mobilização do crédito, passou-se a
admitir a flexibilização dos polos da relação obrigacional com a adoção de institutos
como a cessão de crédito, a assunção de dívida e a cessão da própria posição
contratual. Seguindo este novo posicionamento, o atual art. 286, do Código Civil
permite textualmente a cessão de créditos, admitindo-se a mudança no polo ativo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
9
relação obrigacional, in verbis: Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não
se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula
proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do
instrumento da obrigação. Destaque-se, ainda, que a cessão pode ocorrer tanto a título
oneroso como gratuito, não havendo, ainda, a necessidade do prévio consentimento
do devedor. Em relação a este último aspecto, a jurisprudência desta Corte Superior
restou pacificada no sentido de que desnecessário o consentimento expresso do
devedor para que a cessão de crédito seja considerada legal. A propósito, os seguintes
precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL. CESSÃO
DE
CRÉDITOS.
EXECUÇÃO.
PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. ARTIGO 567, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA
CONSTITUCIONAL
No 62/2009.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I - Consoante
entendimento desta Corte, a teor do art. 567, II, do Código de Processo Civil, é
garantido ao cessionário o direito de promover a execução, ou nela prosseguir,
quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos,
não se exigindo o prévio consentimento da parte contrária, a que se refere o art. 42, §
1o, do mesmo Código. II - A Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009
dispõe que todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da
Constituição Federal foram convalidadas, independentemente da concordância da entidade
devedora do precatório, ainda que se trate de créditos de natureza alimentar. III - Agravo
interno desprovido. (AgRg no REsp 1097495/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 23/08/2012) PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE
CRÉDITO.
VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
HABILITAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. O fato de o precatório ter sido expedido em nome da parte não exclui
a titularidade do advogado para o recebimento dos créditos oriundos dos honorários de
sucumbência, nos termos do art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. O crédito
consubstanciado nos honorários de sucumbência pertence ao advogado, que detém o direito
material de executá-lo ou, se assim o preferir, cedê-lo a terceiro. 3. O cessionário, no
processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a
legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela
prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato
entre vivos. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para dar continuidade ao julgamento da Apelação. (REsp 1220914/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe
16/03/2011) Dessa forma, pode-se afirmar que a cessão de créditos não necessita do
consentimento do devedor. Entretanto, apesar do entendimento acima destacado, de
que não há necessidade do prévio consentimento do devedor, subsiste o juízo de que o
devedor deva ser devidamente notificado sobre a ocorrência da cessão, para que esta
produza plenos efeitos em relação a ele. Esta exigência decorre do previsto no art.
290, do Código Civil, in verbis: Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação
ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em
escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Assim, a falta de
notificação do devedor enseja a ineficácia da cessão de crédito em relação a ele,
embora permaneça válida a operação entre cedente e cessionário. Em verdade, trata-
se de aplicação do dever de informação nascido do princípio da boa-fé objetiva. Nesse
sentido, os seguintes precedentes acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
SUBSTITUIÇÃO
DE
PARTES.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
10
CONHECIMENTO PELO DEVEDOR. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. - A cessão
de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a
manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a
necessidade de prévia notificação. Precedentes desta Turma. - Em consonância com o
disposto no art. 567, II, do CPC, pode ser dispensada a anuência do devedor quando
formulado pedido de substituição do pólo ativo do processo de execução, pois este ato
processual não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação. - Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 588321/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 399) CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE
CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. A cessão
de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada. Precedentes
desta Turma. - Agravo no recurso especial não provido. (AgRg no REsp 1.171.617/PR,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe
28/02/2011) Por outro lado, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta
Corte, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do
CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco
o de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao
crédito. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CESSÃO DE
CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE
DA DÍVIDA. ART. 290 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. 1. Incide o
óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da
fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. 2. A ausência
de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o
condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o
registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas
apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente
de pagá-la novamente ao cessionário. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 311.428/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013). Dessa maneira, correto o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem. Ademais, o Tribunal de origem rejeitou o
pleito indenizatório sob o fundamento de que o requerente restou devidamente notificado.
(...) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1403024/RS, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 02/06/2014, o destaque não consta do
original); e (b) “DECISÃO (...) Tudo visto e examinado. DECIDO. Presentes os
pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise do recurso especial. (...)
Posto isso, a decisão proferida pela Corte local está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, a qual se orienta no sentido de ser "A cessão de crédito
não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a
manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a
necessidade de prévia notificação. Precedentes desta Turma" (REsp 588.321/MS,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 05/09/2005). A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULAS 282 E 283/STF. 1. A questão da cessionária ser, ou não,
credora não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo-lhe do indispensável
prequestionamento. 2. A respeito da exigência de anuência do devedor, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
11
recorrente deixou de atacar fundamento apto a manter a conclusão do acórdão recorrido,
motivo pelo qual forçosa a incidência da Súmula 283/STF. 3. Ademais, 'a cessão de
crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a
manifestação de conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a
necessidade de prévia notificação.' (REsp 588.321/MS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 399) 4.
Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no Ag 1.400.103/PR, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011
- grifou-se). Outrossim, esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de
que a ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. A esse
respeito: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.
ART. 290 DO CC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. 1. Incide o óbice previsto na
Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não
permite a exata compreensão da controvérsia. 2. A ausência de notificação quanto à
cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor
do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando
inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que
tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao
cessionário. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 311.428/RS, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013,
DJe 11/11/2013 - grifou-se). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. RAZÕES DE DECIDIR. ART. 186 DO CC E 293 DO CPC. NÃO
IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. CESSÃO DE CRÉDITO.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGISTRO. NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA.
VALIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do pedido da
agravante por inépcia, nos termos do art. 515 do CPC, fundamento único da controvérsia
que não foi combatido pela agravante. Incidência do enunciado 283 da Súmula do STF. 2.
A ausência de notificação da cessão de crédito não torna a dívida inexigível. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.379.074/SC, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe
04/09/2013 - grifou-se). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A
cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II -
Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a
notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de cobrança pelo
cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal,
com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar. III -
O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a
quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente
duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a
obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo
lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que
teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também
posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV -
Recurso Especial a que se nega provimento" (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 22/02/2011 - grifou-se). (...)
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.” (AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
12
333518/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 26/11/2013, o
destaque não consta do original).
2.5. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor
nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em cadastro de
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de contrato
celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços, incumbe a essa provar
a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou
seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art.
373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força
do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A
idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova, pode,
no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor faz
cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O
autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra
na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando
cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o
fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega
sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É
a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor
alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação,
circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante
certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora,
ao princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a preocupação
do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a
servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua
inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se
pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é
réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária
de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem
foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao
serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
13
dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já
há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser
desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em
estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod
plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,
16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza,
em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o
réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo
do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor
condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão
do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que
haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos
indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor
demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do
magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico
exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo
legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII,
do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não
pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral
do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I,
56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto
do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site
proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no
sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
14
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo
desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas
declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído
pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do
conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA
PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de
alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição financeira
manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a prescrição e a
decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, em
demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da
prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da
ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio
de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original); e (a.2)
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao
ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria
dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
15
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de
numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por
exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua
conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova,
embora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço,
desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art.
14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com
cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos,
sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se
considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta,
porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos
conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço,
nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo
de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus
da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao
banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste,
eventual alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para
assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as
medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se a ilicitude da inclusão do nome da parte
autora em cadastro de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta devidamente
identificada no documento juntado aos autos a fls. 25, uma vez que a parte ré não se
desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e
legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte
autora.
Os débitos inscritos impugnados na presente ação têm o valor
total de R$ 1.415,78, relativos a contratos bancários de no 000000791520695 e
000000791520729, com data de ocorrência de ambos em 24.06.2016 (cf. fls. 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
16
No caso dos autos, a ré juntou cópias de: (a) notificação do
Serasa e documentos relativos ao envio desta (fls. 40/44); (b) certidões de cessão de crédito
datadas de 06.07.2018, relativas a contratos de no 42046-000000791520729 e
42046-000000791520695, nos valores de R$ 643,92 e de R$ 332,93, respectivamente (fls.
45/46); (c) proposta de adesão à abertura de conta corrente com o Banco Itaú S/A, cópia de
documento pessoal da parte autora e documentos relativos à adesão, datada de outubro de
2004 (fls. 49/59); e (d) extrato de histórico de inscrições em cadastro de inadimplentes (fls.
60/62).
No caso dos autos, os documentos de fls. 45/46 e 49/59 não
bastam para comprovar a regularidade da inscrição impugnada, porquanto não demonstram
a pactuação do contrato pelo qual o nome da parte autora foi inscrito, sendo certo que a
parte ré não juntou cópias de faturas ou extratos de conta corrente, nem sequer nenhum
documento que demonstre contratação havida entre a parte autora e o Banco Itaú S/A
referente ao período de junho de 2016, data das dívidas inscritas em cadastro de
inadimplentes.
Anota-se que as certidões de cessão de crédito juntada a fls.
45/46 não bastam para dirimir a controvérsia acerca da contratação, pela parte autora, do
contrato originário do débito inscrito, sendo inclusive constante das referidas certidões
valores diversos dos inscritos em cadastro de inadimplentes.
Anota-se que é pressuposto de validade de dados
arquivados a objetividade, a clareza e a facilidade de compreensão, por força § 1o, do
art. 43, do CDC, o que torna ilícita a inscrição em cadastro de inadimplentes
efetivada de forma contraditória, dúbia, inexata ou de difícil entendimento, como
acontece, no caso dos autos, em que não se verifica correspondência entre o valor da
dívida inscrita com nenhum dos documentos juntados aos autos pela parte ré,
instituição financeira, a fim de demonstrar a regularidade da inscrição, ônus que era
dela (art. 373, II, do CPC/2015, earts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC).
Em sendo assim, como a prova produzida não gera o
convencimento da existência da dívida inscrita, de rigor, o reconhecimento de que a prova
documental produzida pela parte ré não basta para demonstrar a existência, a exigibilidade
e a mora da parte devedora relativamente à dívida em questão, prova esta que era de ônus
da parte ré, uma vez que a parte autora negou a existência do débito inscrito.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pela
indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude da
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, referente a débito que não
é de sua responsabilidade.
2.7. Reconhecida a inexigibilidade dos débitos identificados
na inicial e a ilicitude de suas inscrições em cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da
parte ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade das dívidas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
17
questão, com determinação de cancelamento das respectivas negativações, providenciando
o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
2.8. Comprovado o ato ilícito, consistente na indevida
inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré,
uma vez que referente a dívida inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.9. Reforma-se a r. sentença recorrida, para condenar a parte
ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data do presente julgamento.
2.9.1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem ser
vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia ao seu
patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u,
j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para demonstrar o dano
moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “A
exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da existência de
inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A
inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito é suficiente para a configuração dos
danos morais." (STJ-3a Turma, REsp 856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A simples inscrição indevida do nome da recorrida no
cadastro de emitentes de cheques sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano
reparável. Precedentes.” (STJ-4a Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini,
v.u., j. 09/11/2004, DJ 06/12/2004 p. 335).
2.9.2. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
A Súmula 385/STJ estabelece: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso dos autos, a parte autora permaneceu indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
18
inscrita em cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente, em razão da ilícita anotação
realizada pela parte ré referente ao débito objeto da demanda, visto que todas as outras
inscrições foram excluídas antes do dia 07.10.2019, data do ajuizamento da ação, quando
ainda constavam as inscrições objeto da presente demanda (cf. fls. 01 propriedades do
documento, 23 e 60/62)
Destarte, ausente legítima inscrição preexistente e
contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da presente ação,
inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
2.9.3. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida
a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).
2.9.4. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
2.9.5. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia
de R$5.225,00, correspondente a 05 salários mínimos no valor vigente atualmente, com
incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do salário
mínimo é de R$1.045,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
19
2.10. Os juros simples de mora incidem a partir da data do
evento danoso, ou seja, da inscrição indevida do nome da parte autora efetivada pela parte
ré, por se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não
demonstrada a existência de relação contratual entre as partes quanto às dívidas
impugnadas na presente demanda, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN,
art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega ofensa ao art.
407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma em comento que os
juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que conhecido o valor da dívida,
ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a dívida principal" (e-STJ, fls.
189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal local diante do contexto fático-
probatório presente nos autos entendeu que não houve contratação entre as partes, tornando-
se indevidos os protestos e as negativações realizados em nome do recorrido, ensejando,
assim, o dever de indenizar da recorrente. Dessa forma, configurada está a responsabilidade
extracontratual da recorrente em relação ao dano suportado pela recorrida, restando até
mesmo reconhecida pela primeira nas razões do seu recurso especial (e-STJ, fl. 194). De
acordo com a orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade
civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do
evento danoso. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO
CORPORAL LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS
- FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE
SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA -
TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. (...) 5.- No que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros, a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que incidem, desde o evento danoso, em
casos de responsabilidade extracontratual, hipótese observada no caso em tela. 6.- A
correção monetária deve incidir a partir do arbitramento do valor da condenação. 7.-
Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min.
SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do
STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão apontada. (EDcl
no AREsp 293385/SP, 4a Turma, Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
11/4/2014) Acontece que o Tribunal de origem determinou o termo inicial dos juros de
mora a contar da citação (e-STJ, fl. 169), enquanto o recorrente pretende que sejam
estabelecidos a partir da data em que fixado o valor da indenização por danos morais (e-
STJ, fl. 194). Como se depreende das informações do parágrafo anterior, tem-se que a
questão da incidência dos juros moratórios não se encontra em consonância com a
jurisprudência deste Sodalício. No entanto, no presente caso, como não houve recurso da
parte autora, inviável a reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar
reformatio in pejus em relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se: "AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTA-CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
20
REQUISITOS
CONFIGURADORES.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3.
"Tendo a sentença fixado a incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato
de a parte autora não ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de
ofício, eis que prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe
de 17/2/2014) "ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ACIDENTE
EM
VIA
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE
DO
MUNICÍPIO
RECONHECIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. ENUNCIADO SUMULAR
7/STJ. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS
DESDE A CITAÇÃO. PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A
PARTIR DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros moratórios fixado no
acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete sumular 54/STJ acarretaria, no
caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a parte recorrente é a própria
municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o termo inicial da fluência dos juros
moratórios tal como lançado no acórdão estadual, isto é, a partir da citação, solução
intermediária entre a jurisprudência consolidada e o pedido recursal. 5. Agravo regimental
não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC,
nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da
publicação: 30/05/2014, o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na
responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art.
1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do
Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente
são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido, em parte, o recurso da parte autora, em razão da
sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% sobre
o valor da causa, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015, considerando os
parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, com incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013069-25.2019.8.26.0032 -Voto no
21
A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art.
85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV,
e o montante fixado se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente a patrona da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ela
apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença para julgar
procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação, e
determinar o cancelamento da negativação em questão, tornando definitiva a tutela de
urgência concedida para este fim; (b) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais, na quantia de R$5.225.00, com incidência de correção monetária a partir
desta data, e de juros de mora de 12% a.a., a partir da data do evento danoso; e (c)
estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator